Tribunal: TJSP
Processo: 2166498-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou embargos de declaração interpostos contra sentença – Descabimento do agravo contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração – Agravo interno improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2166498-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante THEREZINHA BORRELLI BARROS, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n° 32851
Agravo Interno no 2166498-91.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: Therezinha Borrelli Barros
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz (a) de Direito prolator (a): Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de
agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou
embargos de declaração interpostos contra sentença Descabimento do agravo
contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração Agravo interno
improvido
Vistos.
1:- Agravo interno contra a decisão monocrática de fls. 60/62,
que não conheceu do agravo de instrumento.
A agravante interpôs agravo interno, alegando que interpôs o
recurso correto devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade dos
recursos, previstos nos artigos 277 e 283 do Código de Processo Civil.
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls. 10/21).
É o relatório.
2:- Inicialmente registra-se que contra a sentença que julgou
parcialmente a ação que a agravante ajuizou contra o Banco do Brasil S.A.
foi interposto por ela embargos de declaração onde ela pede a correção de
erro material e por via reflexa o acolhimento integral do pedido, com a
procedência da ação.
O Juízo não conheceu dos embargos, afastando a alegação dos
vícios (fls. 14).
Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de
instrumento que não foi conhecido pela decisão monocrática de fls. 60/62 e
contra a decisão veio agora o presente agravo interno onde a recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pede retratação do Relator ou o pronunciamento da Turma Julgadora.
Realmente a decisão agravada se sustenta por seus próprios
fundamentos, uma vez que não cabe agravo contra decisão de primeiro
grau que não conheceu de embargos de declaração. O recurso adequado
seria a apelação, como já disse a decisão atacada.

Conforme decidido:
“O recurso é inadmissível.
Conforme a própria agravante deixa longe de dúvida na peça
recursal, seu objetivo é a “PROCEDÊNCIA do pedido, em juízo de
retratação ou em decisão liminar desse Egrégio Tribunal para o fim
de ser REFORMADA a decisão agravada com o consequente
conhecimento dos Embargos de Declaração opostos e, em sentença
integrativa, seja procedida:...”
É cediço que os embargos de declaração possuem natureza
integrativa, sendo pertinentes tão somente para as verdadeiras
hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade do julgado
embargado. No caso, o pronunciamento judicial alvo dos embargos
declaratórios é uma sentença.
A decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos em
face de sentença é passível de ser desafiada mediante apelação e não
agravo de instrumento."
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator